Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-58.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000760-58.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[V. C. DE B. FILHO - MECANICA - CNPJ: 29.485.103/0001-70 (RECORRENTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRIDO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000760-58.2019.8.11.0009.

EMBARGANTE: V. C. DE B. FILHO - MECANICA.

EMBARGADO:

MAURO JURANDIR FAVERO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

V. C. DE B. FILHO - MECANICA
contra o acórdão de ID no 159950682 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 160926195, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000760-58.2019.8.11.0009 – Juizado Especial Cível de Colíder – MT.

RECORRENTE:

V. C. DE B. FILHO – MECANICA.

RECORRIDO: MAURO JURANDIR FAVERO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DO SERVIÇO PRESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS – PROCON – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e ao pagamento da importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), decorrentes de falha na prestação de serviço de mecânica.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional por necessidade de realização perícia técnica.

1.2. Preliminar de decadência do direito de reclamar pelo vício da prestação do serviço

2. Mérito.

2.1. Afirma ausência de falha na prestação do serviço de mecânica.

2.2. Ausência dos danos morais.

2.3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 2.000,00 para R$ 500,00.

2.4. Ausência de comprovação dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento do recuso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional por necessidade de realização perícia técnica.

Rejeito tal proposta recursal, eis que se trata de prejudicial que se contradiz à preliminar de cerceamento de defesa que será na sequencia ventilada.

Com efeito, observa-se que a parte recorrente, ao defender a necessidade de realização de prova pericial, postula a dilação probatória a ser realizada em audiência instrutória, restando evidente o esvaziamento da alegação de incompetência jurisdicional, pois eventual perícia técnica não seria cabível, mesmo com o alargamento da instrução processual no seio do procedimento judicial aqui registrado.

1.2.
Preliminar de decadência do direito de reclamar pelo vício da prestação do serviço.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caso em testilha é de aplicação do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), pois se trata de ação indenizatória, tendo por lastro defeito na prestação de serviços mecânicos realizados pela parte recorrente, e constatado após o transcurso do lapso temporal ditado pelo art. 26, inc. II, do mesmo Estatuto Consumerista (90 dias), pois este prazo diz respeito a vícios aparentes ou de fácil constatação, senão vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Com efeito, é de se esclarecer que, ao longo da instrução processual, ficou comprovado que a parte recorrente não impugna que o problema automotivo ocorrido no veículo que esteve sob os seus cuidados técnicos, decorreu de defeito do serviço mecânico realizado, restando evidente a adequação do caso em exame recursal ao disposto no aludido art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, assim escrito:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS APRESENTADOS NO IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Precedentes. 2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, aplica-se ao caso o artigo 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para se requerer a reparação dos danos experimentados, lapso temporal não decorrido no caso sub examine. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06893368820198090000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020)

2.
Mérito.

2.1.
Afirma ausência de falha na prestação do serviço de mecânica.

Rejeito a tese de ausência de responsabilidade civil, isto porque, como salientado alhures, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida contratou com a parte recorrente serviços mecânicos e, após os devidos reparos, o caminhão foi entregue, todavia, continuou apresentando vícios.

Note-se que, pelos documentos e pelos depoimentos colhidos, que corroboram a tese de existência de defeitos nos serviços prestados, e que o recorrido teve que buscar os serviços de outra mecânica, evidenciando aí, a falha na prestação do serviço.

2.2.
Ausência dos danos morais.

A meu sentir, tal tese recursal não prospera, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude da negligência da parte recorrente, quanto à solução para o defeito na prestação do serviço, mesmo após as reiteradas tentativas infrutíferas para solução administrativa, inclusive junto ao PROCON e, por isso, há necessidade de indenização.

2.3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00 para R$ 500,00.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.4.
Ausência de comprovação dos danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pela parte recorrida restaram efetivamente comprovados nos autos. Logo, o valor de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
destinados a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023